Tribunal: TJES
Processo: 5016297-27.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016297-27.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: MARLON BARBOSA PENHA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5016297-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARLON BARBOSA PENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. EMBARGOS DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA NA DOSIMETRIA DA MINORANTE DA TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DO EXAURIMENTO DO
ITER CRIMINIS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CONFRONTO COM PRECEDENTES (
DISTINGUISHING
). SITUAÇÕES FÁTICAS E JURÍDICAS HETEROGÉNEAS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 619 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA DEFERIDA.

I. Caso em exame

1.Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pelas Câmaras Criminais Reunidas (sob a lavra do eminente Des. Fernando Zardini Antônio) que, por unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal manejada pelo ora embargante, mantendo a condenação por homicídio tentado e chancelando a fração mínima de redução (1/3) decorrente do crime tentado. Sustenta a defesa a existência de omissão e vício de fundamentação analítica (art. 315, § 2º, VI, do CPP), aduzindo que o Colegiado não individualizou minuciosamente a mecânica delitiva e indicando confronto com precedente desta Corte (Revisão Criminal nº 5008562-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer).

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissão ou deficiência de fundamentação analítica no tocante à mensuração da fração redutora da tentativa (art. 14, II, do CP); e (ii) se há identidade fática e jurídica com o precedente invocado pela defesa capaz de impor a aplicação da mesma solução jurídica ou a realização de distinção (
distinguishing
).

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, revelando-se via inadequada para a rediscussão do mérito decorrente do mero inconformismo da parte. 4. Não se verifica o vício de omissão quando o acórdão de improcedência da Revisão Criminal enfrenta de modo claro e expresso a dosimetria penal, assentando que o exaurimento quase por completo dos atos executórios e a acentuada proximidade da consumação do delito justificavam plenamente a aplicação da menor fração redutora legal (1/3). O julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os argumentos ou questionários normativos deduzidos pelas partes quando apresenta motivação lógica e suficiente para sustentar a conclusão adotada (
ratio decidendi
alinhada ao STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.564.632/PR). 5. Opera-se a técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao precedente subscrito pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, porquanto a
ratio decidendi
daquele julgado vinculava-se ao reconhecimento de nulidade absoluta por grave
erro in procedendo
na condução da instrução processual originária (cerceamento de defesa em audiência) e ao deferimento de gratuidade de justiça a réu hipossuficiente. No caso vertente, inexiste mácula procedimental na colheita de provas e a assistência judiciária gratuita já foi devidamente concedida a Marlon no acórdão embargado, cingindo-se a lide à valoração do
quantum
da pena de mérito, o que afasta a simetria jurídica pretendida pela defesa. 6. O requerimento de publicação e intimação exclusiva em nome do patrono subscritor deve ser deferido para salvaguardar a regularidade dos atos de comunicação processual.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração na seara penal são incompatíveis com a pretensão de rediscussão do mérito da dosimetria e do critério de fracionamento da causa de diminuição da tentativa quando o acórdão recorrido houver apresentado motivação idônea e explícita sobre a extensão do
iter criminis
. 2. A ausência de manifestação sobre teses ou julgados sem similitude fática ou jurídica (
distinguishing
) não configura vício de fundamentação analítica ou omissão nos termos do art. 315, § 2º, VI, do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 14, II; CPP, arts. 315, § 2º, VI, e 619; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 2.564.632/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/04/2026; TJ-ES, Revisão Criminal nº 5008562-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Câmaras Criminais Reunidas, j. 02/12/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5016297-27.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MARLON BARBOSA PENHA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: LUCAS MENEGUSSI MEDEIROS - ES32271-A

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARLON BARBOSA PENHA em face do acórdão proferido por este Órgão Colegiado que, por unanimidade, julgou improcedente a Revisão Criminal manejada pelo ora embargante, mantendo intacta a condenação penal de origem

.

De acordo com o Embargante, o acórdão embargado incorreu em omissão e em vício formal de fundamentação analítica, sob o argumento de que este Colegiado não examinou adequadamente a mecânica delitiva e os critérios fáticos que justificaram a aplicação da fração mínima de redução (1/3) referente à minorante da tentativa (artigo 14, inciso II, do Código Penal)

.

Sustenta a defesa técnica, ainda, que a decisão colegiada violou o artigo 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal, ao deixar de enfrentar especificamente as teses defensivas e ao adotar motivação genérica, razão pela qual pugna pelo acolhimento do recurso integrativo com a atribuição de efeitos infringentes para reduzir a reprimenda definitiva

.

Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual de fundamentação vinculada, destinados a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão judicial, não se prestando ao mero reexame de matérias já decididas.

Do confronto analítico entre as razões recursais e o acórdão de improcedência proferido por estas Câmaras Criminais Reunidas, constata-se que a dosimetria da sanção penal e, especificamente, o fracionamento da tentativa foram objeto de expressa e hígida cognição judicial. O julgado colegiado explicitou nitidamente que "a proximidade da consumação não se mede apenas pela gravidade anatômica das lesões, mas pela dinâmica dos atos executórios praticados" e que o agente,
ao exaurir quase por completo o
iter criminis
, justificou a aplicação da menor redução legal.

A defesa busca conferir efeitos infringentes ao recurso sob o argumento de que este Colegiado violou o dever de fundamentação ao deixar de aplicar as balizas de enfrentamento analítico adotadas no precedente subscrito pelo Desembargador Walace Pandolpho Kiffer (Revisão Criminal nº 5008562-74.2024.8.08.0000). Todavia, impõe-se realizar a necessária distinção (
distinguishing
) entre os julgados.

No paradigma de relatoria do Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, a
ratio decidendi
centrou-se no reconhecimento de nulidade absoluta por grave
erro in procedendo
na condução da audiência de instrução, que gerou manifesto cerceamento de defesa, bem como no deferimento de gratuidade de justiça a réu comprovadamente hipossuficiente. Diversamente, no caso em apreço, não se discute vício de procedimento na colheita das provas, tampouco a concessão de assistência judiciária (a qual já foi expressamente deferida a Marlon no acórdão embargado). A lide cinge-se à discordância da defesa quanto ao
quantum
de diminuição da reprimenda decorrente da tentativa, matéria de mérito cujo critério valorativo foi devidamente fundamentado pelo Órgão Colegiado.

O fato de a fundamentação do acórdão ter sido contrária aos interesses da defesa não configura omissão ou violação ao artigo 315, § 2º, do Diploma Processual Penal. Conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no EDcl no AgRg no AREsp nº 2.564.632/PR, o julgador não está obrigado a rebater de forma exaustiva cada uma das teses ou questionários normativos das partes quando apresenta motivação lógica e suficiente para sustentar a conclusão adotada, revelando-se os aclaratórios via inadequada para a rediscussão do mérito.

A pretensão de confrontar o julgado revisando com critérios anatômicos de lesão ou de obter nova valoração do
iter criminis
desafia recurso de natureza diversa, revelando-se inadequada a via eleita para tal fim. Constatada a inteireza formal do acórdão, a rejeição dos embargos se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça Criminal,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o Eminente Relator em rejeitar os embargos de declaração.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.